Tribunal: TJMT
Processo: 1083701-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083701-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MARIA MADALENA GAUDENCIA DE PONTES - CPF: 959.619.501-82 (RECORRIDO), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), JULIO CEZAR PEREIRA DIAS - CPF: 060.254.321-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DIFERENÇA SALARIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2. Hipótese em que não houve mínima fundamentação específica da pretensão recursal.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Recorrido ao pagamento das férias, da terço constitucional (na forma simples) e do décimo terceiro salário sobre a remuneração integral da requerente, incluindo as verbas de URV (resultante de decisão judicial), ao adicional de insalubridade, noturno e aos plantões, em valor a ser apurado por simples cálculo aritmético em fase de cumprimento de sentença.

Incumbe ao recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem estar atreladas na sentença recorrida (STJ, AgInt no AREsp 1751777/MG, julgado em 21/03/2022).

Quadro distinto do presente recurso. Isso porque as razões recursais não apresentam qualquer fundamento para contrapor os elementos da sentença, cujo teor foi no sentido de julgar procedente os pedidos da petição inicial foram expressos e bem fundamentados, como se vê:

“A questão em discussão consiste em verificar qual a base de cálculo utilizada para o pagamento das férias e do terço constitucional à servidora, bem como se há direito ao pagamento de férias em dobro.

Quanto à base de cálculo das férias e do terço constitucional, razão assiste à requerente.

O Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga é claro ao dispor que as férias devem ser calculadas sobre a remuneração do servidor, conforme os seguintes dispositivos:

Art. 74: "O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração."

Art. 75: "Independentemente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias."

A diferença entre "vencimento" e "remuneração" também está expressamente prevista no Estatuto:

Art. 2o.

III: Vencimento: retribuição pecuniária básica, fixada em lei, paga mensalmente ao funcionário público pelo exercício das atribuições inerentes ao seu cargo.

IV: Remuneração: retribuição pecuniária básica, acrescida da quantia referente às vantagens pecuniárias a que o funcionário tem direito.

No caso em exame, verifica-se que as verbas referentes à URV (resultante de decisão judicial), ao adicional de insalubridade, noturno e aos plantões possuem natureza permanente e devem integrar a base de cálculo das férias e do terço constitucional.

[...]

No que se refere ao pleito de pagamento em dobro das férias, a requerente não logrou demonstrar que houve atraso no pagamento.

O mero fato de a requerente ter usufruído de dois períodos de férias em um mesmo ano não implica automaticamente em irregularidade, pois pode ter ocorrido ajuste com a Administração ou prorrogação das férias a pedido da própria servidora.

O prazo regular para concessão de férias, conforme estabelecido pelo Estatuto dos Servidores Públicos de Paranatinga - MT, é o período aquisitivo de um ano, e o gozo das férias deve ser obrigatório após esse período. Isso está disposto no artigo 75 do estatuto: "Somente depois do primeiro ano de exercício no cargo público, o funcionário adquirirá direito às férias, cujo gozo é obrigatório.".

Além disso, o artigo 76, §2o, prevê que, caso as férias sejam concedidas após o prazo estabelecido no artigo 75, o pagamento deverá ser feito em dobro.

Dessa forma, para que a parte autora tenha direito ao pagamento em dobro, seria necessário demonstrar que a Administração concedeu as férias fora desse período obrigatório, ou seja, após o ano subsequente ao período aquisitivo, sem justificativa válida.

Nesse contexto, para que fosse possível constatar eventual atraso, seria necessária a juntada de todos os comprovantes das férias gozadas ao longo do vínculo, demonstrando eventual concessão tardia em relação ao período aquisitivo. A ausência dessa prova impede o reconhecimento do direito ao pagamento em dobro.

[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente se basta a alegar que:

“[...]

Conforme a contestação apresentada, o Município de Paranatinga realizou todos os pagamentos de férias, 1/3 de férias e 13o salário dentro dos parâmetros legais e com base na remuneração da recorrida. Os comprovantes anexados aos autos demonstram que não

houve qualquer irregularidade nos cálculos ou nos valores pagos.

[...]

Não há que se falar em ato ilícito por parte do Município, uma vez que todos os cálculos foram efetuados corretamente. Alega-se, ainda, que as verbas variáveis, mencionadas pela recorrida, não geram expectativa de incorporação aos proventos, não havendo, assim, qualquer prejuízo que justifique a indenização pleiteada.

[...]”.

Dessa forma, percebe-se a alegação genérica.

Ora, a sentença fundamentou no fato que a parte autora faz jus ao direito, no entanto, a parte recorrente não apresentou ou refutou a referida fundamentação, apenas arguiu que não há qualquer irregularidade.

A argumentação genérica, sem atacar especificamente os fatos e fundamentos jurídicos do caso, fere a regra da dialeticidade, a qual “atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada” (In BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo ad quem possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, decotando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso (Aprovada em 05/06/2023)”.

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9o e 10 do CPC.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, por violação ao ônus da dialeticidade recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025